Tribunal: TJDFT
Processo: 0721204-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721204-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTINHO RAMIRO DE SIQUEIRA CAMPOS NETO AGRAVADO: JUÍZA DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA - DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARTINHO RAMIRO DE SIQUEIRA CAMPOS NETO contra a r. decisão proferida no cumprimento de sentença no 0706263-18.2017.8.07.0009, em que figura como exequente, na qual a MM. Juíza a quo indeferiu o pedido de expedição de mandado coercitivo dirigido ao Tabelionato do 3o Registro de Imóveis do Distrito Federal, para que referido Cartório registre a transferência de propriedade do imóvel sito à QR 14, Conj. 07, lote no 18 – Samambaia/DF para o nome do exequente. Aduz o agravante, em confusa narrativa, que o juízo de origem desrespeitou ordem emanada por este Relator, o qual, nos autos da APC no 0706263-18.2017.8.07.0009, homologara acordo entre o ora agravante Martinho Ramiro, Conceição de Maria Passos e seu esposo, Gerson da Abadia e Silva, autorizando a transferência do referido imóvel da “detentora de poderes para o agravante”. Afirma que o acordo homologado entre as partes nos autos da referida apelação cível esclarece que os Cedentes e Executados Gerson e Conceição transferiram os 50% (cinquenta por cento) de seus direitos sobre o imóvel objeto da lide, recebidos da executada Maria de Jesus por força de procuração pública com poderes irrevogáveis e irretratáveis, integralizando 100% (cem por cento) do imóvel em nome do agravante. Entende que o fato torna inverossímil a alegação formulada pelo Tabelionato, no sentido de que o imóvel encontra-se em nome de terceiros e por tal razão não pode ser registrado como propriedade do ora agravante. Destaca que as pessoas constantes da matrícula do imóvel como proprietárias venderam o bem à executada Maria de Jesus e, posteriormente, por força de decisão judicial tomada em ação de sobrepartilha, 50% (cinquenta por cento) do imóvel coube ao agravante. Defende o direito de antecipação dos efeitos da tutela recursal, “para determinar o cumprimento da decisão homologatória de Va Exa, e respectiva ordem de cumprimento ao juízo agravado ou diretamente ao 3o RGI; para fins de Averbação e Registro notarial da decisão recursal definitiva proferida anteriormente nestes autos”. No mérito, a ratificação da tutela e o provimento do recurso. Sem preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça ao recorrente pelo juízo singular. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Contudo, verifico não se encontrarem presentes os requisitos para a concessão da tutela recursal satisfativa vindicada, nos termos do parágrafo único do art. 995 c/c art. 1.019, I, todos do CPC. Quanto à ausência do requisito relativo à probabilidade de provimento do recurso, nota-se, a princípio, que a decisão homologatória de acordo proferida por este relator nos autos da APC no 0706263-18.2017.8.07.0009 não possui a amplitude descrita pelo agravante, no sentido de determinar a averbação e o registro notarial de propriedade do recorrente sobre o imóvel objeto do litígio. A par de maiores esclarecimentos futuros quanto à complexidade dos fatos que interferiram e direcionaram a r. sentença exequenda, com destaque à decisões judiciais tomadas em outras ações movidas pelo agravante, é de se ressaltar que o polo passivo do cumprimento de sentença na origem foi alterado, substituindo-se a Sra Maria de Jesus, ex-esposa do agravante, pelas partes Conceição de Maria Passos e Gerson da Abadia e Silva. Referidas partes substituíram a devedora originária em razão de acordo ocorrido nos autos da ação de evicção que moveram em desfavor da citada Maria de Jesus (proc. no 0711588-37.2018.8.07.0009), na qual, esta transferiu os direitos de posse e poderes relativos a seu quinhão (50%), assim estabelecido na ação de sobrepartilha no 2008.09.1.23585-8, sobre o imóvel objeto da lide à Conceição e Gerson. As partes Martinho Ramiro (agravante), Conceição e Gerson, em petição de ID 48729286, requereram ao juízo de origem, em síntese, a substituição do polo passivo e a homologação, por sentença, do acordo pactuado, pelo qual Conceição e Gerson assumiam a titularidade dos 50% (cinquenta por cento) do imóvel originalmente pertencente a Maria de Jesus, pugnando, ainda, pela “autorização de alienação e transferência do referido imóvel”. Em sentença de ID 49474949, a MM. Juíza a quo assim decidiu, in verbis: “As partes firmaram acordo no que concerne ao objeto da presente demanda no curso do processo, pugnando pela sua homologação, acostando petição de ID 48729286. Decido. Homologo, para que produza seus jurídicos efeitos, o acordo celebrado entre as partes e noticiado no ID 48729286, cujos termos passam a fazer parte da presente sentença. (...) O pedido de autorização de alienação e transferência do imóvel extrapola os limites da sentença. Portanto, cabe à parte requerer o que entender de direito, por meio de ação própria. Após o trânsito em julgado da presente sentença, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” (Sem grifos no original). Inconformados quanto ao indeferimento do pedido de alienação e transferência do imóvel, o ora agravante Martinho Ramiro, juntamente com Conceição e Gerson, interpuseram recurso de apelação distribuído a este relator, no qual impugnavam o entendimento acima reproduzido (ID 51435941). Contudo, antes do julgamento do recurso interposto, as partes apresentaram novo pedido de homologação de acordo (ID 68769802), no qual dispuseram acerca da transferência da titularidade dos 50% (cinquenta por cento) do imóvel pertencente à Conceição e Gerson para o ora agravante, Martinho Ramiro, o qual passara à titularidade de 100% (cem por cento) do imóvel. O referido acordo restou homologado por este Relator, que assim decidiu, in verbis (ID 68769804): “As partes apresentam petição no ID 17403104, informando que entabularam acordo, requerendo a homologação, a fim de colocar fim ao processo. Constato que as partes encontram-se devidamente representadas pelo mesmo advogado, DR. JORGE LUIZ DE MOURA ANDRADE – OAB/DF 6576, com poderes para transigir, conforme ID 14803742 e 14804090. Considerando que o Juízo pode, a qualquer tempo, promover a autocomposição das partes (art. 932, I, do CPC), HOMOLOGO o referido acordo, a fim de que surta os efeitos legais intentados. Após o trânsito em julgado, baixem os autos ao juízo de origem para adoção das medidas que entender pertinentes quanto ao pedido de expedição de autorização de transferência notarial. Intimem-se.” (Sem grifos no original) Da referida decisão homologatória extrai-se, portanto, que este Relator não determinou ao juízo de origem que expedisse autorização de transferência notarial da titularidade do imóvel em nome do agravante, mas sim que o juízo adotasse as medidas que entendesse pertinentes quanto ao pedido efetuado pelo agravante nesse sentido, considerando a nova situação fática derivada do acordo homologado em grau recursal, segundo o qual o agravante passara a deter 100% (cem por cento) dos direitos incidentes sobre o imóvel objeto do litígio. Nesse quadrante, a MM. Juíza a quo entendeu, pela decisão que ora se agrava (ID 9777474), que não seria possível autorizar a transferência do imóvel para o nome do agravante, conforme fundamentação acima transcrita, in verbis: (...) “No que tange aos pedidos relativos à autorização de alienação do imóvel, transferência e respectivas providências administrativas, consoante já decidido e afirmado reiteradas vezes neste processo, não é possível de ser feito como pretende o autor, pois o imóvel está registrado em nome de terceiras pessoas que não compõem o polo passivo ou ativo deste processo e, portanto, reside ai a impossibilidade de registro do imóvel em nome de quaisquer das partes, ainda que tenham feito acordo sobre esse tema, pois somente podem dispor os direitos que lhes pertencem. Por isso o Cartório se recusa a fazê-lo, e com toda a razão. Diante disso, indefiro o pedido da parte autora.” (...) Destarte, considerando o equívoco da premissa desenvolvida pelo agravante acerca da decisão homologatória de acordo proferida nesta instância recursal, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso para fins de concessão da tutela recursal pleiteada. De igual forma, não se observa o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, mas sim os aborrecimentos decorrentes de uma situação fática exaustiva, permeada por decisões judiciais tomadas nos autos de origem (proc. no 2013.09.1.007956-6 – fase de conhecimento), bem como em outras ações (anulatória de negócio jurídico – proc. no 2005.09.1.003300-7; Sobrepartilha – proc. no 2008.09.1.23585-8), os quais, contudo, não ensejam a constatação de risco de esvaziamento da solução buscada. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se o agravante. Oficie-se ao juízo a quo, dando-lhe ciência desta decisão. Dispenso as informações. Preclusa a decisão, retornem os autos para inclusão em pauta de julgamento. Cumpra-se. Brasília, 7 de julho de 2021 12:08:33. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator